Tribunal: STF
Processo: Rcl 48867
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT 12), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2135/DF e na ADI nº 3395/DF.



    Narra o reclamante que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001103-20.2020.5.12.0022, foi demando por Thiago Pedro Moacir Pollheim, objetivando 



    “ao pagamento da diferença de valores a título de adicional de insalubridade, no período de dezembro/2016 a novembro/2020, com fundamento no § 3º do art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/06, acrescentado pela Lei Federal nº 13.342/2016, a fim de que seja observada como base de cálculo da parcela o vencimento básico.”



    Discorre que a 



    “4ª Câmara do TRT da 12ª Região proferiu acórdão, oportunidade na qual reformou a sentença de extinção do feito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho e determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da demanda”.



    Aduz que, 



    “[n]o âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí”



    Diz que,“embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes”, sob o argumento de que:



     “foi concedida decisão liminar pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.135-4, que suspendeu o texto da Emenda Constitucional nº 19/98, que retirava do art. 39, caput, da CRFB/88, a obrigatoriedade dos entes públicos de instituírem regime jurídico único.”



    Nesse diapasão, reporta-se ao julgamento das Reclamações nºs 5.381 e 45881 no âmbito desta Suprema Corte, para afirmar que 



    “todas as ações que envolvam agentes e Poder Público devem ser propostas perante a Justiça Comum, porquanto a submissão às normas celetistas não afasta a natureza administrativa do vínculo firmado entre eles.“



    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0001103-20.2020.5.12.0022. No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    É o relatório. Decido.



    O reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 2.135/DF, na qual se debate a alteração da redação do caput do art. 39 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/98. 



    Em sede de juízo liminar, assentou-se a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu-se provimento cautelar, após os Ministros desta Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não “único”, como previsto na redação original) para seus servidores.



    Ressalvou-se, “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [liminar], a subsistência, até o julgamento definitivo da [ADI nº 2.135/DF], da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.”



    O reclamante aponta também como desrespeitada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020).



    A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.



    No caso concreto, verifico que a parte beneficiária da decisão reclamada foi contratada pelo ente municipal para exercer o cargo de agente comunitário de saúde. 



    No ponto, observo que os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime celetista, salvo disposição em contrário prevista em lei editada pelo respectivo ente federativo estadual, distrital ou municipal, conforme preconizado no art. 8º da Lei 11.350/2006. Vide:



    “Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.”



    Em consulta ao acórdão reclamado no sítio eletrônico do TRT 12, restou consignado que a contratação de Thiago Pedro Moacir Pollheim se deu também com base na Lei Complementar Municipal nº 91/2006 cujo art. 6º estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde se submetem à CLT. A propósito, transcrevo trecho da aludida decisão:



    "A parte autora foi contratada pelo Município réu para o cargo de agente comunitário de saúde em 30.3.2016, com base na Lei Complementar Municipal nº 91 /2006 (fls. 173-174). 



    Observe-se que o referido normativo municipal prevê expressamente em seu art. 6º que "os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT" (fl. 135). Logo, não há falar em incompetência desta Justiça para apreciar a demanda, conforme também se manifesta a jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    (...)



     Dessa forma, porque estabelecida na legislação a contratação desses profissionais pelo regime da CLT, é desta Justiça a competência para apreciar a presente lide, nos termos do art. 114, I, da CF.



     Ante o exposto, acolho a preliminar em tela para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para julgar e processar o feito." (grifei).



    Assim, a partir da interpretação sistemática da Lei 11.350/06 e da Lei Complementar Municipal nº 91/2006, chega-se à conclusão que a relação jurídica firmada entre às partes é de cunho celetista, razão pela qual compreendo que o acórdão recorrido está em consonância com o que decidido na ADI nº 3.395, pois esse julgado paradigma não se aplica às causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, conforme já afirmado.



    Ademais, vide precedente firmado em sede de conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, instaurado e decidido anteriormente à edição da EC nº 45/2004, no qual esta Suprema Corte afirmou a competência da justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por servidor público submetido às regras da CLT:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. A Reclamação Trabalhista foi apresentada, pelos servidores do Município de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, em data de 21 de novembro de 1994. Nela pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias em que faltaram ao serviço, por motivo de greve. À época, estavam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por força da Lei municipal nº 004, de 05/02/1990, que adotara esse único regime para seus servidores. 2. É certo que, a 2 de dezembro de 1998, a Lei municipal nº 487 converteu-os em estatutários. 3. Mas o que importa é que, à época da Reclamação, estavam sujeitos à C.L.T., em face da lei municipal, então vigente. E o que pleiteiam é o pagamento dos dias, em que faltaram ao serviço, por motivo de greve, no período de 05/05/1994 a 31/05/1994, ou seja, quando vigorava tal regime. 4. Competente, portanto, para o processo e julgamento da Reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado procedente, com a declaração de competência do suscitado (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO), para prosseguir no julgamento da causa, como lhe parecer de direito. 6. Decisão unânime” (CC nº 7.127/SC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/2/03).



    Por fim, a pretensão nos presentes autos, de outra forma, consiste afastar a jurisdição da Justiça especializada sobre causa envolvendo vínculo de trabalho sob a regência da CLT, de acordo com lei alcançada pela ressalva expressa feita pelo STF na decisão liminar proferida nos autos da ADI nº 2.135/DF, o que, portanto, vai de encontro à jurisprudência do STF firmada acerca do art. 114 da CF/88.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes análogos ao presente caso envolvendo o ora reclamante: Rcl nº 48.402/SC, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 14/07/2021, Rcl nº 48.397/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/07/2021, Rcl nº 47.587/SC, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 18/06/2021. Cito, também, recentes pronunciamentos colegiados do STF: Rcl nºs 49283 AgR e 48858 AgR (ambos Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin, Sessão Virtual de 19/11/2021 a 26/11/2021 da Segunda Turma) e Rcl nºs 49774 AgR (Rel. p/ ac. Min. Rosa Weber), 49.969 AgR (Rel. p/ ac. Min. Rosa Weber) e 47135 AgR (Rel. Min. Rosa Weber) (julgados em conjunto na sessão de 30/11/21 da Primeira Turma).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente